Tribunal: STF
Processo: AI 708579
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Súmula nº 636 desta Corte.



    1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para a sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.